Tribunal: STF
Processo: RE 201630
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Serviço de fornecimento de água. Adicional de
tarifa. Legitimidade.
Mostra-se coerente com a jurisprudência do Supremo
Tribunal o despacho agravado, ao apontar que o ajuste de carga de
natureza sazonal, aplicável aos fornecimentos de àgua pela CAESB,
criado para fins de redução de consumo, tem caráter de
contraprestação de serviço e não de tributo. Precedentes:
ERE 54.491, RE 85.268, RE 77.77.162 e ADC 09.
Agravo regimental desprovido.